Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados nas contrarrazões (IDs 41586533 - Pág. 1 a 41586538 - Pág. 3). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46